Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE ROYALTIES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTONOMIA ENTRE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CONTRATO DE FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGACIONAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de rescisão de contrato de arrendamento comercial com pedido de reintegração na posse, na qual o juízo de origem rescindiu o contrato e condenou os réus ao pagamento de aluguéis e encargos, mas indeferiu a cobrança de royalties por ausência de previsão contratual expressa, reconhecendo sucumbência recíproca não equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é juridicamente exigível a cobrança de royalties no âmbito de contrato de arrendamento comercial quando inexiste previsão contratual expressa, especialmente diante da alegada interdependência com contrato de franquia firmado com terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de arrendamento comercial não prevê obrigação autônoma ou expressa de pagamento de royalties ao arrendador, limitando-se a estabelecer remuneração baseada em percentual do faturamento bruto ou valor mínimo mensal.
4. A equiparação entre faturamento bruto e royalties amplia indevidamente o conteúdo obrigacional do contrato, criando obrigação pecuniária não pactuada, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos e à interpretação restritiva de cláusulas financeiras.
5. A interpretação sistemática dos contratos não autoriza a imposição de obrigação financeira não prevista, sobretudo quando inexistente cláusula de repasse de valores oriundos de contrato de franquia.
6. A menção à existência de contrato de franquia não implica interdependência automática de obrigações nem autoriza a transferência de encargos típicos de relação jurídica diversa firmada com terceiro estranho à lide.
7. Eventual obrigação de pagamento de royalties decorre do contrato de franquia celebrado com a franqueadora, não podendo ser exigida no âmbito do contrato de arrendamento sem previsão clara e inequívoca.
8. A invocação da boa-fé objetiva não legitima a cobrança de valores não previstos contratualmente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de royalties no contrato de arrendamento comercial exige previsão contratual expressa, não sendo possível ampliá-la por interpretação extensiva.
2. A autonomia dos contratos impede a transferência de obrigações próprias do contrato de franquia para o contrato de arrendamento sem estipulação clara e inequívoca.
3. A boa-fé objetiva não autoriza a criação de obrigação pecuniária não pactuada entre as partes.